Tribunal: STF
Processo: ARE 1422228
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual deu provimento parcial ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que rejeitou a denúncia, para o fim de “a) receber a exordial acusatória, determinando-se o prosseguimento do feito; b) decretar as prisões preventivas de Carlos Roberto Patissi e André Luiz Miranda do Nascimento; c) restabelecer as medidas cautelares diversas da prisão impostas a Sandra Vandelinde do Nascimento, Andressa Vandelinde do Nascimento, Guilherme Lucrezia Hillesheim, Gabriel Roberto Patissi, Amanda Vandelinde do Nascimento e André Luiz Miranda do Nascimento Filho; e d) manter a indisponibilidade dos bens, valores e ativos apreendidos ou sequestrados” (Vol. 137, fls. 4-5).



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa (Vol. 137, fls. 1-4):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13, ART. 1º, § 1º, I E II, DA LEI N. 9.613/18 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PRELIMINAR. SUSTENTADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO, POR PARTE DO MAGISTRADO, DA DECISÃO ANTERIOR DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, QUE SE DEU EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE TESE PRELIMINAR SUSCITADA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. EX VI DO ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES DO STJ. 



    "O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 1734084/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018). 



    PRETENSO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DOS ARTS. 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A RESPALDAR AS IMPUTAÇÕES. 



    INVESTIGAÇÕES PRECEDIDAS DA APREENSÃO DE 900 KG (NOVECENTOS QUILOGRAMAS) DE MACONHA NO TERRENO PERTENCENTE A UM DOS RÉUS. DILIGÊNCIA QUE NÃO PODE SER REPUTADA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGENTES PÚBLICOS QUE INGRESSARAM NO IMÓVEL MOTIVADOS PELA COLETA DE 800 KG (OITOCENTOS QUILOGRAMAS) DA MESMA DROGA, EM LOCAL DIVERSO, NA DATA ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DETALHADAS NO SENTIDO DE QUE O RESTANTE DOS ENTORPECENTES ESTARIA ARMAZENADO NA PROPRIEDADE RURAL. POLICIAIS QUE, ANTES DE ADENTRAREM NO TERRENO, UTILIZARAM UM "DRONE" E VERIFICARAM A VEROSSIMILHANÇA DAS DENÚNCIAS. ENTRADA FORÇADA JUSTIFICADA POR FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DA PERPETUAÇÃO DE CRIME PERMANENTE. URGÊNCIA DA MEDIDA EVIDENCIADA. INTERPRETAÇÃO QUE SE COADUNA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AINDA, ESTUPEFACIENTES ENCONTRADOS EM SERVIDÃO DE PASSAGEM, NO EXTERIOR DA PROPRIEDADE DO RECORRIDO. LOCAL ERMO E INABITADO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "CASA" OU "DOMICÍLIO" PARA FINS DE GARANTIA DA INVIOLABILIDADE. MÁCULA RECONHECIDA NA ORIGEM AFASTADA.



    IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IDENTIDADE DO RECORRIDO E DOS DEMAIS DENUNCIADOS QUE POSSIVELMENTE SERIA REVELADA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. DEMAIS DILIGÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DAS TEORIAS DA FONTE INDEPENDENTE E DA DESCOBERTA INEVITÁVEL (ART. 157, § 2º, DO CPP). OUTROSSIM, DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SÃO AUTÔNOMOS E INDEPENDEM DA APURAÇÃO DO CRIME ANTERIOR. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1 Os Tribunais Superiores vem reiteradamente decidindo que o ingresso em domicílio alheio depende, para a sua validade, da existência de fundadas razões acerca da ocorrência de crime no interior da residência, além da demonstração de que a medida é dotada de urgência e que, por esses motivos, seria possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    2 Não há falar-se em ausência de fundadas razões para o ingresso em propriedade particular, quando o contexto anterior à diligência, aliado à existência de informações consistentes, ainda que repassadas por informante não revelado, demonstrar que, no local, estaria se perpetuando a prática de crime permanente (tráfico de drogas), inclusive com a possibilidade de ocultação dos estupefacientes, o que denota, ainda, a improtelabilidade da medida. 



    3 Embora o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o art. 5º, XI, da Constituição, venha conferindo interpretação ampliativa ao conceito de "casa", a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao disporem que locais inabitados, onde não há moradia, tampouco exercício do trabalho, não estão protegidos pelo dispositivo constitucional. 



    4 Havendo a apreensão de entorpecentes em servidão de passagem, localizada em imóvel rural e sem qualquer resquício de habitação, incogitável o reconhecimento da ilicitude da diligência. 



    5 A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada é de ser afastada quando o encontro da prova teria de qualquer forma ocorrido com a adoção dos trâmites investigatórios típicos, mormente nas situações em que as diligências ulteriores restarem precedidas de autorização judicial. 



    6 Assim como o delito de integrar organização criminosa, o crime de lavagem de dinheiro, que visa tutelar a administração da justiça e a ordem econômica, embora de natureza acessória ou parasitária, é autônomo em relação aos delitos anteriores. Por esse motivo, a sua apuração independe "do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados em outro país" (art. 2º, II, da Lei n. 9.613/98).



    PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE 2 (DOIS) DOS DENUNCIADOS. CABIMENTO. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ESPELHADA PELA EXUBERÂNCIA DO PATRIMÔNIO ANGARIADO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE ERA VOLTADA AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E À LAVAGEM DE CAPITAIS. ACUSADOS QUE OSTENTAM DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS. UM DOS RÉUS QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, FUGA DO DISTRITO DA CULPA OU EMBARAÇO DA PERSECUÇÃO PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA.



     1 "A gravidade concreta dos delitos autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (STJ, HC 143555, rel. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 12/3/2019, DJe-056 de 22/3/2019). 



    2 "A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade' (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)" (STJ, AgRg no HC 691.659/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021). 



    3 "A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes" (STJ, AgRg no HC 679.664/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021).



    ALMEJADA A FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NO ART. 319, I, IV, V E IX. PARCIAL ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DAQUELAS QUE JÁ HAVIAM SIDO IMPOSTAS PELO TOGADO SINGULAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA. RECORRIDOS QUE POSSUÍAM ACESSO A EXUBERANTE QUANTIAS DE DINHEIRO. PROBABILIDADE DE PERPETUAÇÃO DOS ILÍCITOS OU MESMO FUGA DO PAÍS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADAS. 



    Conquanto as circunstâncias dos delitos e a ausência de informações apuradas acerca dos antecedentes criminais dos acusados estampem a prescindibilidade da prisão preventiva, relevam a necessidade e adequação da imposição de medidas mais brandas, especialmente em razão da gravidade concreta das condutas - consubstanciada pela significativa extensão e sofisticação do esquema criminoso -, bem como da possibilidade de evasão do distrito da culpa.



    MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DOS BENS SEQUESTRADOS/APREENDIDOS. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE OS IMÓVEIS, MÓVEIS, VEÍCULOS, VALORES E ATIVOS APREENDIDOS/SEQUESTRADOS FORAM ADQUIRIDOS COM VALORES PROVENIENTES DE ATIVIDADES PROSCRITAS. BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO. PROPRIEDADE LEGÍTIMA E LICITUDE DAS AQUISIÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. EXEGESE DO ART. 118 DO CPP E DO ART. 4º, § 2º, DA LEI N. 9.613/98. 



    1 Além da ausência de interesse para a instrução criminal, a restituição de bens constritos depende da comprovação da propriedade, da sua origem lícita e da sua desnecessidade para garantir eventual reparação da vítima, a satisfação das despesas processuais ou o adimplemento de pena pecuniária imposta em eventual sentença condenatória. 



    2 Não preenchidos tais requisitos, imperioso que se aguarde o pronunciamento definitivo acerca do mérito da ação penal, nos termos dos arts. 118 do Código Penal e 4º, § 2º, da Lei n. 9.613/98. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 164), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes defendem a repercussão geral da matéria, a negativa de vigência ao art. 5º, XI e LVI, da CF/1988, bem como a violação à tese definida por esta CORTE no RE 603.616 (Tema 280/RG), uma vez que houve violação à garantida da inviolabilidade domiciliar, pois os policiais invadiram a propriedade sem mandado judicial, em operação baseada em mera denúncia anônima.



    Sustentam que, no caso, restou incontroverso que houve violação ao domicílio de Carlos, porquanto a polícia teve que arrombar os cadeados e a corrente que guarneciam o imóvel particular e, após percorrerem um caminho de 600 metros, encontraram a droga coberta por uma lona e um indivíduo que se evadiu pelo matagal. Ou seja, a interação entre os agentes e o indivíduo não se deu desde a porteira da propriedade, como tentou fazer crer o Ministério Público para legitimar a medida (Vol. 164, fl. 18).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que foi interposto extemporaneamente, pois não obstante o prazo tenha encerrado em 24/1/2022, o recurso foi interposto apenas em 4/2/2022 (Vol. 179).



    No Agravo (Vol. 195), os agravantes refutam o referido óbice, ao fundamento de que o recurso foi interposto no último dia do prazo, conforme indicado pelo sistema eletrônico do Tribunal de origem.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso pelos seguintes fundamentos (Vol. 179):



    “Outrossim, no que tange às informações registradas pelo sistema Eproc, por analogia, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, deve-se ressaltar que "As informações processuais constantes do sistema eletrônico do Tribunal de origem ou de sítio na rede mundial de computadores têm caráter meramente informativo e eventuais equívocos não configuram justa causa para devolução de prazos processuais" (AgInt no AREsp 1739483/MT, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 7.12.2020, DJe 16.12.2020). 



    Cumpre consignar, também, que no caso em análise, aplica-se a nova regra de registro da contagem do sistema Eproc, cujo "registro do início do computo dos prazos se dará no 1º dia útil após abertura voluntária da intimação ou no 1º dia útil após o término do prazo de 10 dias para leitura", conforme consta no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos "informes" - "prazos no Eproc": https://www.tjsc.jus.br/web/processoeletronico eproc/-/prazos-no-eproc?inheritRedirect=true. Assim, na hipótese em tela, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão em 17-12-2021 (evento 31), durante o recesso forense (art. 1º, I, da Resolução TJSC n. 23/2021). 



    A intimação efetivou-se em 07-01-2022, iniciando o prazo para recorrer em 10-01-2022 e esgotando em 24-1-2022. 



    Desse modo, verificado que o reclamo especial foi protocolizado somente em 04-02-2022 (Evento 35), a respectiva interposição revela-se intempestiva”.



    Sobre a controvérsia cito, por sua exatidão, os fundamentos arrolados pelo Superior Tribunal de Justiça para referendar a intempestividade do Agravo em Recurso Especial 2.116.209, interposto concomitantemente ao presente RE (Vol. 239):



    “O inconformismo não merece ser conhecido. Tendo em conta que as controvérsias apontadas pelos agravantes foram bem delineadas pelo Ministério Público Federal, adoto o parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, José Elaeres Marques Teixeira, como fundamento para decidir (fls. 986/987. – grifo nosso):



    Em que pesem os argumentos dos agravantes, o recurso não merece prosperar. Conforme bem destacado na decisão agravada, a intimação do acórdão se deu na data de 17.12.2021 (fl. 789), durante o recesso forense, considerando-se efetivada em 07.01.2022. 



    Assim, o início do prazo se deu na data de 10.01.2011, esgotando-se em 24.01.2022. 



    Nesse contexto, considerando que o apelo especial foi protocolado apenas em 04.02.2022, está configurada a intempestividade, porquanto interposto após o prazo de 15 dias (art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil). A alegação de que deve ser levado em conta o fato de que “o sistema eletrônico mantido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina indicou como término do prazo recursal o dia 04/02/2022” (fl. 913) não merece prosperar. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, “o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. 



    Precedente: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019” (AgInt no AREsp 1481494/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).



    Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE. PRAZO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Dia do Servidor Público - 28 de outubro - não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação da suspensão do expediente forense na origem. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.881.500/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021.)



    Portanto, é atribuição inerente e exclusiva ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos recursos dirigidos ao juízo, motivo pelo qual, de fato, o recurso especial, na espécie, é intempestivo.



    Ante o exposto, adotando o parecer ministerial, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022”.



    Observe-se, ainda, que compete à parte recorrente a observância dos prazos e formas legais para fins de interposição do recurso. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NAS FORMAS E PRAZOS ESTABELECIDOS EM LEI. RESPONSABILIDADE DA PARTE. PRECEDENTES. 



    1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, todos do CPC).



    2. A interposição do recurso nas formas e prazos estabelecidos em lei é responsabilidade da parte.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1298994 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 15/03/2021).



    Por outro lado, mesmo que superado o óbice da intempestividade, o recurso não comporta provimento. Isto porque, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 164, fl. 4):



    “07. A tese do recurso versa sobre questão cuja repercussão geral já foi reconhecida por essa egrégia Corte tendo em vista a importância da referida matéria em toda a coletividade. 



    08. Tal controvérsia, relativa ao art. 5º, inc. XI, da CF, com reflexos no inc. LVI do mesmo dispositivo constitucional, foi apreciada pelo Tribunal Pleno, no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o qual reconheceu a repercussão geral do tema e pacificou o entendimento no sentido de que a prova obtida em busca e apreensão em residência sem mandado judicial é ilícita, ante a violação à garantia da inviolabilidade do domicílio. A ementa restou assim redigida:



    (…)



    09. É exatamente a hipótese dos autos em que se alega ofensa ao disposto no art. 5º, incs. XI e LVI, da CF, em razão da violação à garantia da inviolabilidade domiciliar, eivando de nulidade a prova obtida por meio ilícito, uma vez que a equipe policial foi obrigada a romper os cadeados que trancavam a porteira para adentrar na propriedade e, após percorrer um caminho de 600 metros, encontrou a droga coberta por uma lona e se deparou com o indivíduo que se evadiu pelo matagal.



    10. Na hipótese, os agentes policiais, que não tinham mandado, invadiram propriedade privada sem estarem amparados em fundadas razões da ocorrência de crime, tão somente calcados em denúncia anônima, não averiguada. É flagrante a ausência de justa causa.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Alem disso, no julgamento do Tema 280 (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluíram pela legalidade da ação policial que culminou na apreensão de cerca de 2 (duas) toneladas de maconha, pelas razões que abaixo transcrevo (Vol. 137, fls. 15-17):



    “3.1 Da inocorrência de violação de domicílio 



    Na espécie, como já reportado, o Togado Singular entendeu pela ilicitude das provas que originaram a ação penal em apreço, porquanto obtidas a partir da apreensão de estupefacientes na propriedade de Carlos Roberto Patissi, com base tão somente em denúncia anônima e sem prévia autorização judicial. 



    O decisum merece reforma.



    Pelo que se colhe dos inquéritos policiais n. 5001696-27.2020.8.24.0006 e n. 5004759-60.2020.8.24.0006, no dia 13 de setembro de 2019, na cidade de Barra Velha/SC, policiais civis da Divisão de Investigação Criminal de Itajaí apreenderam em flagrante Agemiro Agenor Galistzki, Gabriela Carvalho e Carlos Antonio Rauber na posse de 818 kg (oitocentos e dezoito quilogramas) de maconha, armas, munições, aparelhos celulares, além de 3 (três) veículos, sendo um deles uma VW Amarok branca, carregada da mesma substância entorpecente - fato que vem sendo apurado nos autos da ação penal n. 0002087-04.2019.8.24.0006.



    Dessa forma, após a repercussão midiática do caso, os agentes públicos receberam informações no sentido de que os automóveis apreendidos haviam sido avistados em um sítio em Balneário Piçarras/SC, no bairro São Braz, e que existira mais droga armazenada no local. 



    Ato contínuo, na data 14 de setembro de 2019, isto é, no dia seguinte à apreensão anterior, os policiais dirigiram-se à localidade, onde encontraram 900 kg (novecentos quilogramas) de maconha que estavam sendo escondidas, por indivíduo que empreendeu fuga, debaixo de uma lona. Extrai-se do boletim de ocorrência (Evento 1, INQ2, fl. 2, autos n. 5004759-60.2020.8.24.0006):



    Em posse de informações acerca do local onde ocorreria o armazenamento provisório de drogas (maconha) para posterior distribuição a traficantes da região, os Setores de Investigações Criminais de Balneário Piçarras e Barra Velha diligenciaram no local, na data e horário especificados, encontrando aproximadamente 910,00 (novecentos e dez) quilos de substância prensada, semelhante à maconha, embaladas em fita adesiva. A droga estava em propriedade privada, a cerca de 600 metros da via principal. Um indivíduo ainda não identificado, o qual aparentemente estava embalando a droga em sacos plásticos, fugiu pelo matagal assim que avistou um dos policiais, não havendo sucesso em abordá-lo. A porteira da propriedade estava trancada com dois cadeados e uma corrente (apreendidos), sendo necessário rompê-la para efetuar a apreensão do entorpecente. No local, durante as diligências, populares informaram a equipe acerca da movimentação atípica de veículos na manhã de sexta-feira (13/09), sobretudo, de um caminhão, trucado, que teria adentrado no terreno entre 07:30 e 09:00 do referido dia, junto de um Jeep de cor preta e uma caminhonete branca. Alegaram, ainda, que o terreno seria de um indivíduo conhecido por "ROBERTO", o qual possuiria uma chácara na região.



    Assim, os agentes de polícia, por meio do acesso ao contrato de compra e venda, verificaram que o terreno em que os estupefacientes foram encontrados pertencia ao ora recorrido Carlos Roberto Patissi e, a partir disso, mediante a instauração de diversos procedimentos cautelares, autorizados judicialmente, lograram êxito em descortinar o suposto esquema criminoso narrado na exordial acusatória.



    [...]



    Não se descura o entendimento de que apenas uma denúncia anônima não autoriza a adoção invasiva da busca domiciliar e o início da ação penal (HC n. 180.709, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de 5/5/2020), tampouco de que a posterior confirmação da prática de delito de natureza permanente não legitima a operação policial (STJ, RHC n. 89.853/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/2/2020).



    [...]



    In casu, depreende-se que o contexto fático anterior ao ingresso dos agentes públicos no terreno de Carlos Roberto Patissi evidenciou a existência de fundados indícios de que, no local, estava ocorrendo crime permanente e que era salutar, ainda, a urgência da intervenção policial. Isso porque a ação dos policiais civis não foi deflagrada por somente um relato anônimo, mas provocada pela apreensão de 818 kg (oitocentos e dezoito quilogramas) de maconha na data anterior, em poder de Agemiro Agenor Galistzki, Gabriela Carvalho e Carlos Antonio Rauber. 



    Com efeito, a coleta de exuberante quantia de entorpecentes, em 13 de setembro de 2019, que estavam sendo transportados na caminhonete VW Amarok branca, alinhada à presença de informações no sentido de que existiam mais drogas armazenadas em um sítio localizado em Balneário Piçarras, por certo, configuram elementos suficientes à atuação dos policiais civis que, diante de fundadas suspeitas acerca da perpetuação de crime permanente, dirigiram-se à localidade. 



    No ponto, registre-se, inclusive, que o ingresso dos policiais na propriedade afigurava-se improtelável, uma vez que, diante do conhecimento, por parte dos autores dos fatos, da operação deflagrada na data anterior, era provável que os entorpecentes seriam ocultados ou transportados para outro local. 



    Imperioso ressaltar, ainda, que, antes de adentrar no terreno, com o fito de averiguar a verossimilhança da informação recebida, o delegado de polícia responsável por coordenar a operação fez o uso de um "drone", mediante o qual foi possível avistar indivíduo manuseando objetos encobertos por uma lona, os quais os agentes policiais presumiram se tratar dos estupefacientes mencionados pelo informante. 



    Diante disso, apenas posteriormente ao uso do equipamento é que os policiais romperam o cadeado da cerca da servidão que dava acesso à propriedade de Carlos Roberto Patissi e, evidentemente, lá encontraram mais quantidade de droga, tendo as informações se confirmado.”.



    Desse modo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que esta SUPREMA CORTE tem o entendimento de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013). E, ainda: HC 95.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010; e ARE 1.374.032-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022, este último assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1